Tribunal: TJES
Processo: 5023791-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023791-32.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DAVID GOMES PENHA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SIST
EM
A ACUSATÓRIO. PEDIDO MINISTERIAL DE IMPRONÚNCIA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ART. 385, DO CPP. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou
o réu
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, sustentando nulidade da decisão ao argumento de que o magistrado contrariou pedido ministerial de impronúncia formulado em alegações finais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia proferida em sentido contrário ao pedido de impronúncia do Ministério Público viola o sistema acusatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 385, do Código de Processo Penal, autoriza o magistrado a proferir decisão condenatória ou de pronúncia ainda que o Ministério Público opine pela absolvição ou impronúncia, desde que haja fundamentação nas provas dos autos.
O sistema acusatório adotado pela Constituição Federal não impede a atuação independente do juiz, que decide conforme seu livre convencimento motivado.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o art. 385, do CPP, é compatível com o sistema acusatório e não foi revogado pelo art. 3º-A, do CPP.
A decisão de pronúncia não se vincula à manifestação ministerial, impondo-se apenas o dever de fundamentação qualificada pelo julgador.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; CP, art. 14, II; CPP, arts. 3º-A e 385.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.022.413/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 07.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.014.477/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.09.2025; TJMG, RSE nº 0018698-41.2015.8.13.0697, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 04.11.2025; TJSC, RSE nº 5023217-17.2023.8.24.0008, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 28.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5023791-32.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAVID GOMES PENHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se
de
recurso em sentido estrito interposto p
or
DAVID GOMES PENHA
, em face da sentença de fls.
147/151-verso

dos autos físicos (
link
incluso
no id 14411722), prolatada pel
a
magistrad
a
da
4
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
, que
o pronunciou como incurso nos crimes
previsto
s
no artigo 12
1,
§ 2º, inciso II,
c/c artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento
perante o Conselho de Sentença daquela
v
ara
.

Nas razões recursais sediadas às fls. 155/156 dos autos físicos
(
link
incluso
no id 14411722)
, a defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, sob a alegação de violação ao sistema acusatório, uma vez que o representante ministerial requereu, em sede de alegações finais, a impronúncia do recorrente.

Pois bem.

Conforme relatado, a defesa de
DAVID GOMES PENHA
sustenta a impossibilidade de se proferir uma decisão de pronúncia em sentido contrário ao entendimento do Ministério Público Estadual. Para tanto, aduz que “
[...] no sistema acusatório, emanado da Constituição Federal de 1988,
não se pode admitir que, tendo o promotor da ação penal pugnado pela absolvição, o magistrado profira decreto condenatório
. Ou seja, o art. 385 do Código de Processo Penal, que permite expressamente esta hipótese, promulgado muito antes da CRFB88, é manifestamente inconstitucional
”.

Entretanto, em que pese o entendimento delineado pela defesa do recorrente, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 2.022.413/PA, pacificou a sua jurisprudência no sentido de que “
[...].
3. ‘Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal’ (RESP n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.).
[...]. (STJ; AgRg-HC 1.014.477; Proc. 2025/0232427-8; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 09/09/2025)
”.

Assim sendo, resta evidente que o magistrado, no exercício de seu livre convencimento motivado, não está vinculado ao pedido de absolvição, desclassificação ou impronúncia feito pelo Ministério Público Estadual em alegações finais, desde que decida de forma fundamentada nas provas dos autos, conforme prevê o artigo 385, do Código de Processo Penal.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos em situações semelhantes:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE DO ART. 385 DO CPP COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. POSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA AINDA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEIRA A IMPRONÚNCIA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ART. 15 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. DECOTE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO TORPE. PREJUDICADO. 01.
A decisão que pronuncia ou condena o réu, mesmo diante de pedido de impronúncia ou absolvição, não viola o sistema acusatório, embora imponha ao julgador um ônus de fundamentação qualificado, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ
. 02. O conjunto probatório revela indícios suficientes de autoria e materialidade, especialmente diante do depoimento da testemunha que presenciou os fatos narrados, somado ao depoimento da vítima e declarações prestadas pelo próprio acusado. 03. O reconhecimento da desistência voluntária não é inconteste, pois há nos autos indícios de que a suspensão da execução resultou de fatores externos, especialmente a intervenção de terceiro, de modo que a tese deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença. 04. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos depoimentos e circunstâncias do fato, devendo ser examinada pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de exclusão nesta fase processual. 05. Quanto ao motivo torpe, não houve imputação formal na denúncia e tampouco pronúncia no dispositivo da sentença pela referida qualificadora, o que torna o pedido prejudicado. (TJMG; RSE 0018698-41.2015.8.13.0697; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 04/11/2025; DJEMG 05/11/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, § 2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL). Recurso da defesa. Preliminar.
Alegada violação ao sistema acusatório. Inocorrência. Manifestação ministerial que não vincula o respectivo juízo. Independência funcional do magistrado que julga de acordo com seu livre convencimento motivado. Exegese do art. 385 do código de processo penal
. Mérito. Pleito de impronúncia. Alegada ausência de indícios de autoria. Descabimento. Conjunto probatório que contém indicativos suficientes acerca da possível autoria do acusado. Exame aprofundado dos fatos que compete ao Conselho de Sentença. Dúvidas que devem ser dirimidas pelos jurados. Afastamento das qualificadoras. Inviabilidade. Recurso que tenha dificultado a defesa da da vítima. Está bem demonstrada; do que consta do laudo e da dinâmica dos fatos, a vítima estava dormindo quando recebeu os primeiros golpes, sem chance de esboçar defesa. Quanto à futilidade do motivo (art. 121 §2º, inciso II, CP) ficou evidente tanto do relato do réu em sede policial quando das inferências feitas pelas testemunhas ouvidas que o crime ocorreu em razão de discussão prévia entre réu e vítima por conta do uso de entorpecentes na residência. Qualificadoras que não se afiguram destituídas de lastro probatório. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; RSE 5023217-17.2023.8.24.0008; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; Julg. 28/09/2023).

Nesse contexto, tenho por incabível o acolhimento do recurso defensivo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)